Tribunal: TJDFT
Processo: 0704355-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704355-74.2022.8.07.0000 RECORRENTE: MARIA DO SOCORRO DA SILVA RECORRIDOS: ALLYSSON MATHEUS FERREIRA SALES, KEVILER SALVADOR DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE BENS DO CÔNJUGE DO EXECUTADO. DECISÃO QUE INDEFE O PEDIDO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 513, § 5o, do CPC, o cumprimento da sentença não poderá ser promovido em face do fiador, do coobrigado ou do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento. 2. Malgrado o Código Civil, em seus artigos 1.643 e 1.644, mencionar que as dívidas contraídas em benefício da entidade familiar obrigam ambos os cônjuges, esse alcance deve ser definido na fase de conhecimento, a fim de que seja oportunizado o contraditório e a ampla defesa ao cônjuge do executado que não integra a lide. 3. O regime ser comunhão parcial de bens, por si só, não torna um dos cônjuges automaticamente responsável por dívidas assumidas pelo outro, sobretudo se não tiver integrado a relação jurídica processual formada no curso do processo de conhecimento (Acórdão 1225667, 07132477420198070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/1/2020, publicado no DJE: 14/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 4. Assim, tendo em vista que a esposa do executado não integrou o processo de conhecimento, não pode figurar como parte no polo passivo na fase de cumprimento de sentença. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 1.658 do Código Civil, sustentando que não busca a solidariedade ou a possibilidade de ambos os cônjuges responderem por dívidas contraídas por apenas um deles, mas que a medida constritiva do patrimônio pode recair sobre bens comuns do casal, respeitando-se, naturalmente, a meação do cônjuge do devedor, que não integrou a relação processual na origem. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.658 do Código Civil. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior. Confiram-se: AGRAVO INTERNO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEVIDA INCLUSÃO DE TERCEIRO QUE NÃO PARTICIPOU DO PROCESSO DE CONHECIMENTO O QUAL CONSTITUIU O TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. NÃO CABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO EQUITATIVA. ARTIGO 85, § 8°, DO CPC/15. NÃO CABIMENTO. 1. É indevida a inclusão de terceiro, que não participou do processo de conhecimento o qual constituiu o título executivo judicial, na fase cumprimento de sentença. [...] (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.695.773/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 26/9/2022). DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RENOVATÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FIADORAS QUE NÃO PARTICIPARAM DA FASE DE CONHECIMENTO. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. DECLARAÇÃO DE ANUÊNCIA DOS ENCARCOS DA FIANÇA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPGUNADO. SÚMULA 283/STF. [...] 4. Nos termos do art. 513, § 5o, do CPC/2015, o cumprimento da sentença não poderá ser promovido em face do fiador, do coobrigado ou do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento. [...] (REsp n. 1.911.617/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 30/8/2021). AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. [...] IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DAS PARTES ORIGINAIS NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. COISA JULGADA MATERIAL. SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. Com o trânsito em julgado da sentença, os litigantes ficam adstritos aos limites impostos pelo título judicial e não podem rediscutir o que não está assegurado na sentença condenatória proferida na fase de cumprimento, sob pena de ofensa à coisa julgada. [...] (AgInt no AREsp n. 1.748.751/SP, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 30/6/2021). Assim, “A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no REsp 1515236/CE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 24/2/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016